Tribunal: CARF
Processo: 10909.004288/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004288/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.136 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ITAPINUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o primeiro dia seguinte aquele
em que poderia o tributo poderia ter sido lançado, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base na data do fato gerador da obrigação
principal.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DISTINÇÃO.
A obrigação de pagar o tributo tem natureza distinta da penalidade pecuniária
aplicada por descumprimento de obrigações acessórias.
CUMULAÇÃO DE MULTAS. INOCORRÊNCIA.
A aplicação da multa de mora sobre as contribuições pagas em atraso e da
multa pecuniária decorrente de omissão de fatos geradores em GFIP não
caracteriza a cumulatividade de multas. Obediência aos princípios da
Legalidade e da vinculação dos atos administrativos.
CONFISCO - MULTA. INOCORRÊNCIA.
O principio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e não às
autoridades tributárias, as quais, compete exclusivamente a aplicação da
legislação tributária. Autuação lavrada de acordo com a legislação
previdenciária não caracteriza confisco.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITE
DE
COMPETÊNCIAS DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004288/2007-04
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004288/2007-04

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar para reconhecer a extinção pela decadência dos débitos lançados até a
competência 11/2001, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-11.682
– 5a Turma da DRJ/FNS , fls. 343 a 353.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se de Auto-de-Infração (AI) DEBCAD n° 37.097.590-1, fl. 01 e anexos, lavrado
por infringência ao art. 32, inciso IV, §5°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com
a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado com o art.
225, inciso IV, §4°, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, em razão da fiscalização ter constatado que a
empresa, acima identificada, apresentou as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, das competências 01/2000 a 03/2000,
12/2003, 01/2004 a 12/2006, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas contribuições previdenciárias, uma vez que omitiu os seguintes fatos geradores de
contribuições previdenciárias:
(a) Anexo I - valores pagos a contribuintes individuais;
(b) Anexo II - valores pagos a título de frete a contribuintes individuais;
(c) Anexo III - valores pagos a Luiza Sebastiana Pereira e estagiários considerados pela
fiscalização como segurados empregados;
(d) Anexo IV - valores pagos a titulo de auxílio alimentação; (Anexo V - valores pagos
a titulo de salário indireto;
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004288/2007-04

(f) Anexo VI - valores pagos a título de pro labore indireto;
(g) Anexo VII - valores pagos através de recibos fora da folha de pagamento; e
(h) Anexo VIII - valores de aquisições de produtos rurais de pessoas físicas.
No Anexo IX conta o somatório dos valores não informados nas GFIP e no Anexo X o
cálculo da multa aplicada observado o limite mensal em função do número de
empregados.
A multa foi aplicada consoante Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, fls. 76, estando
atualizada de acordo com o disposto na Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007, em
conformidade com o art. 102 da Lei n° 8.212/91 e art. 373 do RPS, resultando no
montante de R$ 65.908,52 (sessenta e cinco mil e novecentos e oito reais e cinquenta e
dois centavos).
Não foram constatadas circunstâncias atenuantes e agravantes.
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo, por intermédio de procuradora
constituída, fls. 155, apresentou a impugnação de folhas 158 a 167, requerendo a
improcedência da autuação. Alega, preliminarmente, que:
(a) decaiu o direito do INSS lançar as contribuições relativas às competências anteriores
a outubro de 2002, conforme reza o art. 173 do CTN;
(b) não se aplica ao caso o art. 45 da Lei n° 8.212/91, com o prazo decadência! de dez
anos e não de cinco, porque tal dispositivo é inconstitucional;
(c) o artigo 146 da Constituição Federal estabelece que compete à Lei Complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre,
dentre outras matérias, prescrição e decadência;
(d) o Código Tributário Nacional foi recepcionado como lei complementar porque trata
de matéria hoje reservada a essa espécie normativa, já a Lei n° 8.212/91, não se presta a
regular tal matéria por ser lei ordinária;
(e) a jurisprudência em âmbito judicial é farta no reconhecimento do prazo decadencial
de cinco anos para o lançamento de contribuições previdenciárias;
(f) também a jurisprudência em âmbito administrativo, notadamente a do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, vem de há muito reconhecendo que as
autoridades administrativas não só podem como devem observar as decisões judiciais
reiteradas em seus julgamentos, notadamente quando digam respeito a
inconstitucionalidade de normas.
No mérito alega em síntese que:
(a) lançou-se nova multa pelo mesmo fato gerador já que, segundo relatório fiscal da
NFLD n° 37.060.287-0, lavrada na mesma data que o AI em comento, apurou-se débito
relativo às contribuições previdenciárias, juros e multa, decorrente do pagamento in
natura de alimentação a segurados empregados em que a empresa estivesse inscrita no
PAT, contribuições estas lançadas no presente AI por não informar em GFIP os valores
que deixaram de serem recolhidos;
(b) foi lançado Auto de Infração por descumprimento de tal obrigação acessória, com
lançamento de multa punitiva, como se não já houvesse sido impostas multa na NFLD
acima elencada;
(c) a mesma situação fática não pode ser punida duplamente com a imposição de multa
moratória e multa punitiva;
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004288/2007-04

(d) a multa ora cobrada, tratando de infração formal, de descumprimento de obrigação
acessória está diretamente ligada às infrações materiais descritas na NFLD acima
elencada;
(e) foi lavrado ainda outro Auto de Infração, por ter a Impugnante entregue as GFIP
com campos informados de maneira irregular ou em branco;
(g) foi lançado mais uma multa pelo mesmo fato gerador porque GFIP com campos em
brancos ou irregulares e GFIP com informações a menor ou sem todas as informações
devidas trata-se da mesma pretensa infração;
(h) o Auditor Fiscal fez um jogo de palavras na tentativa de aplicar o maior número de
multas possível, o que configura verdadeiro abuso de autoridade;
(i) não se afigura justificável aplicar o elevado percentual de 100% sobre a totalidade
das contribuições, sendo inteiramente abusiva e arbitrária;
(h) a imposição de multa neste percentual fere, também, o princípio da
proporcionalidade.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DISTINÇÃO.
A obrigação de pagar o tributo tem natureza distinta da penalidade pecuniária
aplicada por descumprimento de obrigações acessórias.
CUMULAÇÃO DE MULTAS. INOCORRÊNCIA.
A aplicação da multa de mora sobre as contribuições pagas em atraso e da
multa pecuniária decorrente de omissão de fatos geradores em GFIP não
caracteriza a cumulatividade de multas. Obediência aos princípios da
Legalidade e da vinculação dos atos administrativos.
CONFISCO - MULTA. INOCORRÊNCIA.
O principio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e não às
autoridades tributárias, as quais, compete exclusivamente a aplicação da
legislação tributária. Autuação lavrada de acordo com a legislação
previdenciária não caracteriza confisco.
DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial de dez
anos, previsto no art 45 incisos, da Lei n° 8.212, de 27 de julho de 1991.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004288/2007-04

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITE
DE
COMPETÊNCIAS
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 363 a 383, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
Da preliminar de decadência
Necessário reconhecer-se, em preliminar, que decaiu o direito do INSS lançar as
penalidades relativas aos fatos geradores anteriores a outubro de 2002, pois se passaram
mais d e cinco anos entre a data daqueles fatos geradores e a lavratura do Auto de
Infração, que foi na data de 10 de outubro de 2007.
Da cumulação de multas – aplicação da multa moratória e punitiva, princípios
constitucionais
Como já relatado, segundo o Auto de Infração em comento, aplicou-se multa em razão
de que a empresa informou a menor ou teria deixado de informar todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia de Tempo de Serviço e Informações A Previdência Social — GFIP.
Ressalte-se, por-oportuno, que, segundo o relatório fiscal da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito DEBCAD n. 37.060.287-0, lavrada na mesma data que o auto de
infração em comento, apurou-se débitos relativos a contribuições previdenciárias, juros
e multa, decorrente de pagamento in natura de alimentação a segurados empregados
sem que a empresa estivesse inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador —
PAT do Ministério do Trabalho e Emprego. E, segundo tal relatório, foi emitido o Auto
de Infracão DEBCAD n. 37.097.590-1 por falta de informar tais valores em GFIP —
Guia de Recolhimento do FGTS e Informação Previdência Social.
( ... )
Ou seja, a multa ora cobrada, tratando de infração formal, de descumprimento de
obrigação acessória (não informar em GFIP 's os fatos geradores das contribuições
previdenciárias) estaria diretamente ligada à infração material descrita na Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito n. 37.060.287-0, que trata do lançamento por alegado
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004288/2007-04

não recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados
correspondente a parte da empresa, contribuição dos empregados, ao Financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as entidades denominadas terceiros:
SENAI, SESI, SEBRAE, INCRA e SALARIO EDUCAÇÃO.
Na referida NFLD, foi constituído o débito relativo ao valor original já acrescido de
juros e multa moratória!
Então, já houve lançamento de multa (moratória), pelo suposto não recolhimento das
contribuições, na NFLD n. 37.060.287-0, não podendo ser lançada nova multa
(punitiva), neste Auto de Infração, pelo mesmo fato.
( ... )
Ressalte-se, por oportuno, que foi lavrado ainda outro Auto de Infração DEBCAD n.
37.097.591-0 por, segundo seu relatório fiscal, ter a Recorrente informado a menor ou
deixado de informar todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP’s; lavrou-se o Auto de Infração que se impugnou, com
aplicação de outra multa, em razão de que as GFIP’s apresentadas pela Recorrente
teriam sido entregues com campos informados de maneira irregular ou em branco!
Ora, veia-se que a Autoridade Fiscal lançou mais uma multa pelo mesmo fato gerador
porque, GFIP’s com campos em branco ou irregulares e GFIP’s com informações a
menor ou sem todas as informações devidas trata-se da mesma pretensa infração!
Ambos tratam-se de erros nas GFIP’s!
Ao que parece, fez a Autoridade Fiscal um jogo de palavras na vã tentativa de aplicar à
Recorrente o maior número de multas possível, o que configura verdadeiro abuso de
autoridade, não se podendo tolerar.
Não se pode punir duplamente o contribuinte pela mesma falta! Para que não pairem
dúvidas acerca da identidade dos dois Autos de Infração, basta observar seus anexos
(anexo VIII e anexo I), onde constam os mesmos períodos (de 08/2002 a 02/2004).
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a reformação da decisão recorrida, com o respectivo
cancelamento dos lançamentos referentes a fatos anteriores a outubro de 2002, pela não
aplicação cumulativa das multas pelo mesmo fato ou mesmo com a redução do percentual
conforme a lei.
Por questões didáticos, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 - Da preliminar de decadência
Analisando os autos, percebe-se que a autuação diz respeito à obrigações
acessórias ligadas às obrigações principais, do período compreendido entre 01/03/2000 a
31/12/2006, cuja ciência à contribuinte ocorreu em 15/10/2007. Por conta disso, considerando a
alteração na legislação sobre o prazo decadencial, que passou a ser quinquenal e que a recorrente
argumenta que estariam decaídos os lançamentos até a competência 09/2002, entendo que assiste
razão em parte aos argumentos da recorrente, pois, como se trata de obrigações acessórias, deve
ser aplicado o artigo 173, I do CTN, onde se tem como marco de contagem da decadência, o
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004288/2007-04

prazo de 5 anos, que devem ser contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em
que o tributo deveria ter sido lançado.
Sobre este tema, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou com a emissão da súmula 148, onde entende que as multas por descumprimento de
obrigações acessórias previdenciárias, terão como parâmetro inicial da contagem do prazo, o
artigo 173, I do CTN, independente de ter havido ou não pagamento de contribuições referentes
à obrigação principal. Por conta disso, entendo que estão abrangidos pela decadência, apenas os
lançamentos ocorridos até a competência 11/2001. Senão, veja-se a transcrição da referida
súmula:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, analisando os autos, percebe-se que a insatisfação da recorrente neste
item, basicamente, diz respeito aos lançamentos de obrigações acessórias efetuados até setembro
de 2002, cuja ciência à contribuinte ocorreu em outubro de 2007. Por conta disso, mesmo
considerando a alteração na legislação sobre o prazo decadencial, que passou a ser quinquenal e
a efetivação de pagamentos de contribuições nos respectivos períodos, por se tratar de
obrigações acessórias, este CARF já se manifestou através de entendimento sumular onde
demonstra que devem ser considerados corretos os lançamentos de obrigações acessórias
ocorridos a partir do início do ano de 2002.
O recorrente alega que de acordo com o CTN e a Constituição Federal, o prazo
que o fisco proceda ao lançamento fiscal decai em 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador.
Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004288/2007-04

(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
2 - Da cumulação de multas – aplicação da multa moratória e punitiva, princípios
constitucionais
Em relação às insurgências relacionadas ao auto de Infração do DEBCAD n.
37.097.591-0 e aos demais questionamentos deste item, consoante relatado, ao desarrazoar o
recorrente em relação aos demais aspectos do lançamento, considerando que os argumentos
trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça impugnatória, razão pela qual, em vista
do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos
apresentados na decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste
julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da
referida decisão, a seguir apresentada:
Da dupla penalidade. Multa pecuniária e multa de mora.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004288/2007-04

A multa ou penalidade pecuniária (lançada em Auto de Infração), aplicada por infração
à obrigação acessória, decorre de ato ilícito (infração à legislação previdenciária), sendo
distinta da multa de mora por atraso no recolhimento de contribuições (lançada em
NFLD).
Em NFLD, é lançada, juntamente com as contribuições devidas e não recolhidas, multa
pela falta de pagamento, a qual é tratada no caput, do art. 35, da Lei 8.212/91, como
multa de mora, de caráter irrelevável, conforme se verifica abaixo;
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei n°
9.876. de 26.11.99).
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento: (Redação
dada pela Lei na 9.528. de 10.12.97) (destaques nossos).
Por sua vez, a multa ou penalidade pecuniária deve ser aplicada pelo Auditor-Fiscal por
imposição legal, constituindo-se em ato vinculado, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 33 da Lei n° 8.212/91 c/c o art. 293 do Decreto n°
3.048/99 - Regulamento da Previdência Social (RPS) e ainda art. 113, § 2.° e 142 do
CTN.
Assim, não se pode falar em cumulação de penalidades, por se tratarem de motivações
fáticas e natureza jurídica distintas. No caso do presente AI, trata-se de multa pecuniária
decorrente de descumprimento de obrigação acessória e nao da multa de mora
decorrente do inadimplemento de recolhimento da obrigação principal.
Da Duplicidade de Autuação.
Também são improcedentes as alegações de que o fato gerador do presente Auto de
Infração e o do AI n° 37.097.590-1, sejam iguais, apenas por se tratarem de erros nas
GFIP.
Conforme relatado, o presente AI foi lavrado por infrigência ao art. 32, inciso IV e § 5o
da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225, IV e § 4o do RPS, ou seja, por apresentar
GFIP com dados incorretos no que se refere aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias. Já o AI n° 37.097.590-1, foi lavrado por erro nas GFIP quanto a dados
não relacionados com fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou seja, por erro
no campo do FPAS, RAT e código e Terceiros Vejamos a íntegra dos dispositivos
infringidos:
Art 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição preevidenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no Art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o (Parágrafo acrescentado
pela Lei n° 9.528, de 10.12.97) (grifei).
Como visto a penalidade por informação incorreta em dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, lavrada no AI n° 37.097.591-0, no CFL 69,
é distinta da lavrada no presente AI por informação incorreta de fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Da Legalidade e da ofensa ao Princípio da Proporcionalidade
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004288/2007-04

Não há ilegalidade no presente Auto de Infração. Ao contrario, diante do
descumprimento de obrigação acessória, há imposição legal de ordem pública para a
lavratura do auto de infração, não podendo a fiscalização furtar-se de sua obrigação de
aplicar a lei, já que tal ato é plenamente vinculado à norma e está atrelado ao princípio
da legalidade.
Tampouco houve ofensa aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade. A
autuação imposta, haja vista a constatação efetiva do descumprimento de uma
"obrigação iegal acessória, deu-se nos exatos termos da lei n° 9.784/99, art. 2.°, VI, de
forma a respeitar a adequação entre os meios e fins utilizados; não havendo imposições
de obrigações e sanções além daquelas estritamente previstas na legislação em vigor e
subordinadas ao atendimento do interesse público. Como se segue:
"Art. 2a A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes
ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de
agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo
previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
( ...)”.
Logo, afastado, pelo que consta nos autos, qualquer indício de que tenha havido
arbitrariedade ou imotivação por parte da fiscalização, na imposição da presente multa.
Caráter Confiscatório
No que diz respeito ao caráter confiscatório da multa, não se pode acatar esta tese. A
penalidade, conforme demonstrado nos Relatórios de Aplicação da Multa, está em plena
consonância com as normas jurídicas em vigência, aplicáveis à espécie.
Dessa forma, a argumentação pela incidência do artigo 150, IV, da Constituição
Federal, que veda o confisco, não prospera, eis que o referido dispositivo veda a
utilização de tributos com efeito de confisco. Porém, tal vedação, em princípio, não se
estende à multa pecuniária decorrente de infração à obrigação acessória, a qual decorre
de ilícito, conforme já suficientemente explicitado.
É que a vedação constitucional ao confisco, antes de tudo, é dirigida ao legislador
ordinário, que deve respeitá-lo no processo de elaboração legislativa, cabendo às
autoridades administrativas o papel de aplicar as determinações legais emanadas dos
poderes competentes e zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004288/2007-04

contribuintes. O lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, não cabendo juízo
de valor quanto a este suposto aspecto alegado pela impugnante.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL PROVIMENTO no sentido de acolher parcialmente a
preliminar para reconhecer a extinção pela decadência dos débitos lançados até a competência
11/2001, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital